Tribunal: TJES
Processo: 5001968-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001968-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA DE SOUZA FABEM

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DA VIA ORIGINAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS TÉCNICOS. ÔNUS DA PROVA. JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS. REGIME DA LEI N. 10.931/2004. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por avalista em face de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 54395/1, emitida em 02/01/2012, visando à cobrança de R$ 78.646,15, sob alegação de nulidade da execução por ausência da via original do título, iliquidez e incerteza do débito, direito ao alongamento integral da dívida rural e excesso de execução por incidência de juros moratórios de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 5 questões em discussão: (I) definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à embargante; (II) estabelecer se a execução é nula pela ausência de juntada da via original da CCB em processo eletrônico; (III) determinar se o título carece de liquidez e certeza por suposta insuficiência documental quanto à evolução do débito; (IV) definir se houve violação ao direito de alongamento da dívida rural (Súmula 298/STJ) diante de renegociação parcial; e (V) estabelecer se há excesso de execução pela aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, em vez de 1% ao ano, em operação com destinação rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Mantém-se a gratuidade de justiça quando a parte beneficiária apresenta documentação contemporânea apta a evidenciar insuficiência de recursos e a parte adversa não traz elementos novos idôneos para afastar a presunção reconhecida na origem.

Reconhece-se que, em processo eletrônico, a juntada de cópia digitalizada da CCB é suficiente para instruir a execução, exigindo-se a via original apenas em hipóteses excepcionais, diante de dúvida fundada sobre autenticidade ou de alegação concreta de circulação do título, o que não se verifica quando a parte se limita a risco abstrato e não aponta indícios de fraude, adulteração ou endosso a terceiros.

Aplica-se o art. 425, VI e §2º, do CPC para atribuir força probante aos documentos digitalizados juntados aos autos, impondo à parte contrária o ônus de impugnação específica e fundamentada quanto à autenticidade, inexistente no caso.

Afasta-se a alegação de invalidade por ausência de assinatura do banco ou de testemunhas, pois o art. 29 da Lei n. 10.931/2004 não exige tais formalidades para a CCB, e a transferência por endosso em preto (§1º do art. 29) reforça a segurança quanto à titularidade do crédito.

Reconhece-se a liquidez e a certeza do título quando o exequente apresenta demonstrativo de débito detalhando evolução da dívida, encargos e metodologia de cálculo, em consonância com o art. 28, §2º, da Lei n. 10.931/2004, tornando o valor determinável por simples cálculos aritméticos.

Entende-se que o alongamento de dívida rural, à luz da Súmula 298/STJ, pressupõe requerimento e comprovação dos requisitos técnicos previstos no Manual de Crédito Rural e nas resoluções do CMN, cabendo ao devedor o ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não atendido por alegações genéricas sem documentos técnicos.

Considera-se válida a renegociação parcial quando decorre de solicitação formal de prorrogação de operações rurais, firmada pelo devedor principal com base na Resolução CMN n. 4.591/2017, sem demonstração de vício de consentimento.

Afasta-se a limitação do Decreto-Lei n. 167/67 quanto à mora por se tratar de execução fundada em CCB, submetida ao regime específico da Lei n. 10.931/2004 (arts. 26 e 28), prevalecendo os encargos moratórios livremente pactuados, inclusive juros de mora de 1% ao mês previstos expressamente na cláusula contratual indicada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Em processo eletrônico, a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário pode ser instruída com cópia digitalizada, sendo a via original exigível apenas diante de dúvida fundada sobre autenticidade ou alegação concreta de circulação do título.

A Cédula de Crédito Bancário possui liquidez e certeza quando acompanhada de demonstrativo de débito que evidencie a evolução da dívida e os critérios de cálculo, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 10.931/2004.

O alongamento da dívida originada de crédito rural pressupõe comprovação dos requisitos técnicos previstos no MCR e em normas do CMN, incumbindo ao devedor o respectivo ônus probatório.

Em execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, os juros moratórios pactuados regem-se pela Lei n. 10.931/2004, não se aplicando, por especialidade, a limitação de mora prevista no Decreto-Lei n. 167/67 para títulos de crédito rural.

A gratuidade de justiça subsiste quando lastreada em prova documental recente de hipossuficiência e ausente prova superveniente apta a infirmá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 425, VI e § 2º; 487, I; 85, § 11; 98, § 3º. Lei n. 10.931/2004, arts. 26; 28, § 2º; 29 e §1º. Lei n. 11.419/2006. Decreto-Lei n. 167/
19
67, art. 5º, parágrafo único. Resolução CMN n. 4.591/2017. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.150.690, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 04-12-2025; STJ, AgInt no AREsp 2.868.409, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19-12-2025; STJ, Súmula n. 298; TJES, Apelação Cível n. 5001393-66.2022.8.08.0045, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 10-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001968-69.2024.8.08.0024
.

APELANTE:
LORENA DE SOUZA FABEM
.

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP
Í
RITO SANTO S. A
. -
BANDES.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação (
id
15995564) interposto por L
orena de Souza Fabem
em face da r
espeitável
sentença (
id
15995558), posteriormente integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (
id
15995562), proferida pelo MM. Juízo da
Sétima
Vara Cível de Vitória. A referida sentença julgou totalmente improcedentes os
e
mbargos à
e
xecução (processo n. 5001968-69.2024.8.08.0024) opostos pela
a
pelante contra o B
anco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. - Bandes
, nos autos da “execução por título executivo extrajudicial” n. 5020980-74.2021.8.08.0024.

Na origem, o apelado ajuizou ação de execução para a cobrança do valor de R$ 78.646,15 (setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 54395/1, emitida em 02 de janeiro de 2012, no valor original de R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais), na qual a apelante figura como avalista (id 15995530).

A apelante opôs embargos à execução (id 15995527), alegando, em síntese: a) preliminarmente, a inépcia da inicial da execução pela não apresentação da via original da CCB, em afronta ao princípio da cartularidade; b) no mérito, a nulidade do título por ausência de liquidez e certeza, diante da não juntada de todos os documentos relativos à evolução da dívida, como o demonstrativo de débito da operação original e o termo aditivo n. 54395/2; c) a ilegalidade da prorrogação de uma única parcela da dívida, o que violaria o seu direito ao alongamento integral do débito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ; e d) excesso de execução, decorrente da aplicação de juros de mora de 1% ao mês, quando, por se tratar de crédito rural, deveria ser de 1% ao ano, conforme o Decreto-Lei n. 167/67, apontando um excesso no valor de R$ 24.668,00, já considerado o dobro.

A sentença (
id
15995558) julgou improcedentes os pedidos. O juízo
a quo
rejeitou a preliminar, afirmando a desnecessidade de juntada da via original do título em processo eletrônico. No mérito, entendeu que os documentos apresentados pelo banco eram suficientes para demonstrar a certeza e a liquidez da dívida, que a renegociação parcial foi um ato consensual e válido, e que a taxa de juros de mora de 1% ao mês foi expressamente pactuada e está em conformidade com a legislação aplicável à CCB, afastando a incidência do Decreto-Lei n. 167/67. Condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (id 15995564), a apelante reitera integralmente os argumentos apresentados na inicial dos embargos, insistindo na nulidade da execução pela ausência do título original, na falta de liquidez e certeza do débito, na violação ao seu direito de alongamento da dívida e no excesso de execução devido aos juros de mora. Pugna pela reforma total da sentença para extinguir a execução ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido o excesso de cobrança.

O apelado apresentou contrarrazões (id 15995567), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante.

Do
j
uízo de
a
dmissibilidade.

O recurso de apelação é cabível, tempestivo e, estando a apelante sob o pálio da gratuidade de justiça (deferida no id 15995545), está dispensada do recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Da preliminar arguida em contrarrazões – revogação da gratuidade de Justiça.

O apelado, em suas contrarrazões, pugna pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelante. Argumenta que a apelante é empresária e servidora pública, e que obteve um empréstimo de valor expressivo em 2012, o que seria incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Contudo, a respeitável decisão de id 15995545 deferiu o benefício após a apresentação de documentos pela apelante (id’s 15995536 a 15995544), consistentes em declarações de faturamento como Microempreendedora Individual (MEI) e extratos bancários. Tais documentos, analisados pelo juízo de primeiro grau, foram considerados suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos no momento atual.

A capacidade financeira pretérita, demonstrada pela contratação do crédito em 2012, não é, por si só, apta a desconstituir a presunção de veracidade da hipossuficiência atual, amparada por prova documental recente. O apelado não trouxe aos autos elementos novos capazes de infirmar a decisão do magistrado de primeiro grau.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante.

Do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos principais: a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário; a liquidez e certeza do título; a validade da renegociação parcial da dívida; e a legalidade dos juros de mora aplicados.

Da
a
usência de
a
presentação do
t
ítulo
o
riginal.

A apelante argumenta que a execução é nula, pois instruída com mera cópia da Cédula de Crédito Bancário, violando o princípio da cartularidade, especialmente por se tratar de título passível de circulação.

A tese não se sustenta. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, em se tratando de processo eletrônico, a exigência de apresentação da via original do título de crédito não é absoluta. A juntada da cópia digitalizada é suficiente para aparelhar a execução, cabendo a exigência do original apenas em situações excepcionais, quando houver dúvida fundada sobre a autenticidade do documento ou alegação concreta de sua circulação (REsp 2.150.690; Proc. 2024/0215564-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 04/12/2025; AgInt-AREsp 2.868.409; Proc. 2025/0067161-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 19/12/2025).

No mesmo tom, este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo o mesmo apelado, assentou a desnecessidade de depósito da via original em juízo (Apelação Cível n. 5001393-66.2022.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

No caso em análise, a execução foi ajuizada eletronicamente e instruída com cópia da CCB n. 54395/1 (id 15995530), devidamente assinada pelo emitente e pelos avalistas, incluindo a apelante, com firmas reconhecidas em cartório (id 15995551, p. 9). A apelante, em sua defesa, não aponta qualquer indício de fraude, adulteração ou fato concreto que sugira que o título tenha sido endossado ou posto em circulação. A mera possibilidade abstrata de circulação não é suficiente para macular a exequibilidade do título em ambiente digital.

A alegação de que faltam assinaturas do banco ou de testemunhas também não invalida o título, visto que o artigo 29 da Lei n. 10.931/2004, que estabelece os requisitos essenciais da CCB, não exige tais formalidades. Ademais, é imperativo destacar que a referida cártula é transferível apenas por meio
de endosso em preto
(§1º do art. 29 da Lei n. 10.931/2004)
. Tal característica confere segurança jurídica ao
sistema, uma vez que o crédito somente se transfere nominalmente, o que torna desnecessária a apresentação da via física para afastar o risco de pagamento em duplicidade.

Assim, a insurgência da apelante quanto à necessidade de depósito em cartório da via original do título executivo não merece prosperar. A evolução do direito processual brasileiro, especialmente após a implementação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e a edição da Lei n. 11.419/2006, mitigou o rigorismo do princípio da cartularidade em sua acepção clássica.

Nos termos do art. 425, inciso VI e §2º, do Código de Processo Civil, os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos advogados possuem a mesma força probante dos originais, cabendo à parte contrária o ônus de arguir a falsidade de forma fundamentada e concreta. No caso em tela, a apelante limitou-se a invocar o risco genérico de circulação do título, sem apresentar qualquer indício de que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) objeto da lide tenha sido endossada a terceiros ou que tenha havido má-fé do exequente.

Portanto, correta a sentença ao afastar a preliminar, pois, na ausência de impugnação específica e fundamentada sobre a autenticidade ou circulação do título, a cópia digitalizada juntada aos autos eletrônicos é plenamente válida para instruir a execução.

Da
a
usência de
l
iquidez e
c
erteza do
t
ítulo.

A apelante sustenta que o título é ilíquido e incerto, pois o apelado não teria juntado todos os documentos necessários para a apuração do débito, notadamente o demonstrativo de débito da operação 54395/1 e o termo aditivo 54395/2.

A alegação é improcedente. Conforme destacado na respeitável sentença e verificado nos autos da execução (processo n. 5020980-74.2021.8.08.0024), o apelado juntou o “Demonstrativo de Débito para Execução” (id 9447200), que detalha a evolução da dívida, incluindo os contratos 54395/002 e 54395/003 (páginas 1-6 e 7-12, respectivamente). Esses documentos explicitam o saldo devedor, os juros, os encargos moratórios e a metodologia de cálculo, em estrita observância ao que dispõe o art. 28, §2º, da Lei n. 10.931/2004.

A própria apelante, em sua petição inicial dos embargos (id 15995527, parágrafos 36 e 37), reconhece a existência e o conteúdo de tais demonstrativos. A liquidez de um título executivo não exige que o valor seja expresso em um montante fixo e imutável, mas que seja determinável por meio de simples cálculos aritméticos, a partir dos critérios estabelecidos no próprio título e em seus anexos, o que se verifica no caso concreto. A documentação apresentada pelo banco exequente é suficiente para conferir liquidez e certeza à obrigação, permitindo o pleno exercício do contraditório.

Da
v
iolação
do

d
ireito de
a
longamento da
d
ívida.

A apelante alega que a renegociação da parcela vencida em 2017 foi prejudicial e violou seu direito ao alongamento integral da dívida, conforme a Súmula 298 do colendo STJ.

A respeitável sentença abordou o tema com acerto. A renegociação não foi um ato unilateral do banco. Pelo contrário, decorreu de uma “SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE OPERAÇÕES RURAIS” (id 15995552), assinada pelo devedor principal, com base na Resolução n. 4.591/2017 do Conselho Monetário Nacional, que facultava tal procedimento. Trata-se, portanto, de um negócio jurídico bilateral, onde as partes, em exercício da autonomia privada, acordaram a prorrogação de uma parcela específica.

A Súmula 298 do colendo STJ, que estabelece o alongamento da dívida originada de crédito rural como um direito do devedor e não uma faculdade da instituição financeira, pressupõe que o devedor preencha os requisitos legais para tal e solicite o benefício nos moldes da legislação aplicável.

Ocorre que, para o exercício desse direito, cabe ao devedor o ônus da prova (art. 373, I, do CPC) quanto ao preenchimento dos requisitos técnicos estabelecidos no Manual de Crédito Rural (MCR) e nas resoluções do CMN, notadamente a comprovação da frustração de safras, dificuldade de comercialização ou eventuais sinistros que impossibilitassem o adimplemento.

Na hipótese dos autos, a apelante formulou pedido genérico de prorrogação, sem instruir os embargos com documentos técnicos, laudos periciais ou provas robustas das intercorrências climáticas ou mercadológicas sofridas. A mera alegação de dificuldade financeira ou a pretensão de renegociação unilateral não autorizam a intervenção do Judiciário no cronograma de pagamentos livremente estabelecido, sob pena de ofensa à autonomia contratual e ao equilíbrio financeiro do fundo de repasse (PRONAF).

Ademais, a existência desse direito não impede que as partes, de comum acordo, celebrem uma renegociação diversa e mais específica, como a que ocorreu. Ao solicitar a prorrogação de apenas uma parcela, o devedor anuiu com os termos propostos, não havendo que se falar em nulidade do ato sem a comprovação de vício de consentimento, o que não foi sequer ventilado.

Diante da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos ensejadores da securitização ou do alongamento, a manutenção da respeitável sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do
e
xcesso de
e
xecução –
j
uros de
m
ora.

Por fim, a apelante sustenta a incidência do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67, que limita a mora ao patamar de 1% ao ano para créditos rurais, e não 1% ao mês, como contratado. Contudo, a análise técnica do ordenamento demonstra que tal tese carece de substrato jurídico para o caso concreto.

O Decreto-Lei n. 167/
19
67, invocado pela
a
pelante, dispõe sobre títulos de crédito rural, como a Cédula Rural Pignoratícia, e sua aplicação é restrita a esses instrumentos. A presente execução é fundada em uma Cédula de Crédito Bancário, título com natureza e legislação distintas. Embora o crédito possua destinação rural, o instrumento utilizado pelas partes foi a Cédula de Crédito Bancário, título criado e disciplinado por norma específica e posterior: a Lei n. 10.931/2004. O referido diploma legal, em seus artigos 26 e 28, confere plena liberdade às partes para a pactuação dos encargos incidentes, prevalecendo a natureza de operação bancária modernizada sobre os antigos regramentos da década de 60
.

Portanto, a
CCB possui regime jurídico próprio
(
Lei n. 10.931/2004
)
que não impõe a limitação pretendida,
ou seja,
os juros moratórios de 1% ao mês são amplamente aceitos, legítimos e não abusiv
o
, desde que livremente contratados, como ocorreu na Cláusula 11 do título ora executado
(
id
15995530) que é expressa ao prever a incidência de juros de mora de 1% ao mês em caso de inadimplemento, não havendo que se falar em aplicação de norma destinada a outro tipo de título de crédito.
Admitir a limitação pretendida pela apelante implicaria em desvirtuar a natureza célere e atrativa da CCB no mercado financeiro, norma esta que deve prevalecer pelo critério da especialidade.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou excesso de execução nos encargos pactuados, sendo a cobrança dos juros de mora nos moldes do que foi pactuado legítima.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.